Tribunal: TJDFT
Processo: 0752755-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. COMPENSAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA SELIC. TEMA 905 DO STJ. LEI 9.250/95. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença, proferida pelo 4o Juizado de Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou “a) procedente os pedidos para declarar que a relação jurídica que autoriza o réu a cobrar da autora, em seus proventos, o Imposto de Renda e a Contribuição Previdenciária se extinguiu a partir de 24/05/2024; b) procedente o pedido para condenar o réu a devolver à autora os valores descontados da autora, a esses títulos relativos aos meses de maio a junho de 2024, bem como dos que foram descontados no correr da lide. A correção do débito foi determinada da seguinte forma: a partir do desconto até o dia 08/12/2021, incidirá correção monetária pelo IPCA-E, bem como juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009. A partir de 09/12/2021, inclusive, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC, que já engloba correção monetária e juros de mora.
2. Na origem, a autora ajuizou ação visando a declaração de inexistência de relação jurídica no que diz respeito a obrigação do pagamento do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria e contribuição previdenciária, em razão de ser portadora de Neoplasia Maligna, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Oferecidas contrarrazões (ID 72243401).
4. Em suas razões recursais, o DF aduziu que, em relação à contribuição previdenciária, não se trata de caso de isenção ou extinção da relação jurídica, mas sim de benefício tributário, que incide apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS. Asseverou que, em relação à restituição de valores, deve ser feita a necessária compensação com valores já restituídos administrativamente ou no ajuste anual de IRPF. Argumentou que é necessária a indicação do termo inicial dos encargos incidentes sobre a repetição do indébito, aplicando-se a taxa SELIC a partir do trânsito em julgado.
6. O benefício tributário e a isenção tributária não extinguem a relação jurídica tributária entre as partes, somente desonera o contribuinte de uma obrigação tributária específica, no caso dos autos o pagamento do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria ou reforma e a contribuição previdenciária em razão de acometimento de moléstia grave. A relação jurídico-tributária permanece existente enquanto existir o fato gerador (renda) e os sujeitos ativo (União) e passivo (contribuinte), ocorrendo, tão somente, a isenção ou minoração do crédito tributário. Assim, não é o caso de declaração de extinção da relação jurídica, mas tão somente do reconhecimento da isenção/benefício tributário.
7. No que diz respeito eventual compensação de valores, correta a determinação do juízo singular, no sentido de que “os efeitos da condenação em relação a eventuais valores recebidos pela autora em restituição de imposto de renda são consequência lógica da condenação, e serão considerados quando da elaboração dos cálculos da Contadoria e devem ser objeto de declaração da parte autora à Receita Federal”.
8. O Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral, decidiu que nas condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública incidem juros de mora nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 (redação dada pela Lei no 11.960/2009) e correção monetária pelo IPCA-E. O Tema 905 do STJ consolidou o entendimento de que "a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso". Em se tratando de indébito tributário referente a contribuições de imposto de renda e contribuição previdenciária, pago a partir de 05/2024, aplicam-se os parâmetros de atualização fixados na Lei 9.250/95, qual seja, a taxa SELIC, conforme determinado na sentença, a partir da data em que foram indevidamente recolhidos os valores.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para declarar a autora isenta do pagamento do imposto de renda, bem como da contribuição previdenciária incidente sobre a parcela de proventos que não supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da previdência e para determinar como termo inicial da correção monetária a data do efetivo recolhimento dos tributos, a ser corrigido pela SELIC.
10. O DF é isento de custas por determinação legal. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, artigo 55).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, artigos 2o e 46).